Tribunal: STF
Processo: RMS 40548
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Manoel Maximiano Junqueira Filho opôs embargos de declaração (eDoc 79) contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança  (eDoc 75).

Aponta, inicialmente, a ocorrência de erro material na autuação do feito, ao argumento de que o recurso ordinário constitucional foi interposto no Distrito Federal, em face de ato atribuído ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deveria ter sido registrado como processo originário do DF, e não do Estado de São Paulo.

Alega existir omissão relevante no relatório da decisão embargada, porquanto não teriam sido adequadamente descritos os fatos centrais da controvérsia, notadamente aqueles relacionados aos vícios que, segundo afirma, teriam maculado os julgamentos proferidos no RMS 44.487/SP, tanto pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto pela respectiva Corte Especial.

Afirma que a decisão embargada deixou de consignar que a autoridade apontada como coatora, no caso, é o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao declarar o trânsito em julgado de acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário e ao não conhecer de agravo interno interposto contra esse pronunciamento, teria ratificado decisões fundadas em premissas fáticas inexistentes e determinado o encerramento definitivo do processo, inclusive com o desentranhamento de peças processuais.

Argumenta que tais pronunciamentos judiciais teriam se baseado em alegações falsas, especialmente quanto à suposta ausência de documentos indispensáveis à impetração do mandado de segurança originário e à alegada realização de interrogatório e de prova testemunhal no processo administrativo disciplinar que culminou na penalidade imposta ao embargante. Assevera que tais atos jamais ocorreram, havendo nos autos documentação oficial, regularmente juntada e numerada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que comprovaria a inexistência do interrogatório e o indeferimento integral da prova defensória.

Indica contradição na decisão embargada ao admitir como válidos pronunciamentos judiciais que, segundo sustenta, se fundaram em fatos inexistentes, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Defende que decisões baseadas em premissas manifestamente falsas configurariam atos teratológicos e abusivos, insuscetíveis de produzir coisa julgada material.

Por fim, defende haver omissão quanto à tese de que decisões judiciais teratológicas não transitam em julgado, razão pela qual não se aplicaria, ao caso, a vedação prevista no art. 5º da Lei n. 12.016/2009. Afirma que o reconhecimento expresso desses vícios seria imprescindível para viabilizar o exame colegiado da matéria em eventual agravo interno.

Requer, ao final:

[...] que INTEGRE a r. decisão embargada, para nela acrescentar os fundamentos nevrálgicos da impetração, omitidos no relatório, que foram: a) falsa alegação de que no RMS 44.487-SP o impetrante teria deixado de juntar os documentos indispensáveis, todos eles devidamente encartados e numerados pelo escrevente-técnico-judiciário do próprio STJ, dentre eles destacando-se os documentos e-STJ 6.934 e 6.531 e b) falsa alegação de que o impetrante fora regularmente interrogado no PAD 120.580/2008 e de que a prova testemunhal de defesa, naquele mesmo administrativo, fora colhida na presença de defensor-constituído, haja vista que aqueles dois documentos colocados em relevo acima provam exatamente o contrário, é dizer, que a prova da defesa fora sumariamente glosada, sendo indeferida a juntada de qualquer documento e a inquirição de toda e qualquer testemunha que pudesse sufragar a tese-defensória.
2. Pede também a V. Exa. que ESCLAREÇA e DECLARE que aqueles três fundamentos, exatamente porque falsos e emanados de autoridade judiciária de Instância Superior são teratológicos e não podem se prestar a lastrear nenhuma decisão judicial. 
3. Que esclareça e declare ainda, que as dd. autoridades judiciárias foram suficiente e reiteradamente alertadas dos falsos, mas insistiram no vício. 
4. Que esclareça e declare, mais, que desde dezembro de 2013, portanto há mais de 12 anos, o impetrante vem perseguindo, junto ao STJ, o reconhecimento formal das nulidades perpetradas em PAD que tramitara pelo TJSP, objeto do RMS 44.487-SP.
5. Que esclareça e declare que as decisões teratológicas apontadas acima são consideradas inexistentes e, por essa razão, não podem transitar em julgado. 
6. Que esclareça e declare que diante daquele panorama, a Corte Especial do STJ não poderia negar seguimento a recurso supremo nem negar provimento a agravo porque buscavam, exatamente, levar a conhecimento do Pretório Excelso as anomalias presentes nas decisões proferidas no RMS 44.487-SP., todas elas teratológicas. 
7. Que esclareça e declare qual o artigo de lei ou da Constituição Federal, ou SÚMULA que inviabiliza a concessão de segurança contra ato judicial de declaração de trânsito em julgado de decisão teratológica ou grotesca. 
8. Finalmente, que V. Exa. retome o exame do pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA, porque está tudo clarividente nos autos, ordenando a suspensão do RMS 44.487-SP e da decisão administrativa tomada no PAD 120.580/2008-TJSP, até que se opere, verdadeiramente, o trânsito em julgado. 
9. Esses esclarecimentos são necessários para que a r. decisão monocrática de V. Exa. - que negou provimento ao recurso ordinário constitucional do impetrante - possa ser reexaminada, pela via interna (regimental) em conjunto com os pares da h. 2ª TURMA do STF.

A União, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos aclaratórios (eDoc 94).

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado atuando em causa própria, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 

Inicialmente, não obstante a alegação relativa à numeração e à origem do feito não possua o condão de interferir no mérito da decisão embargada, por se tratar de questão meramente formal, cumpre consignar que a matéria deve ser submetida à verificação pela Secretaria. Assim, constatada eventual incorreção quanto à indicação da unidade federativa de origem, deverá ser promovida a devida retificação, com vistas à adequada regularização dos assentamentos processuais.

Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 
[…] 
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.
(Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe 3.8.2022 – grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020 – grifei)

Não se verificam, na decisão embargada, os vícios apontados pelo embargante.

O pronunciamento embargado registrou adequadamente o itinerário processual do feito, consignando que o impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que declarou o trânsito em julgado de decisão judicial e determinou o encerramento do processo. Assinalou-se que a ação mandamental foi indeferida liminarmente, decisão mantida pelo órgão colegiado competente, o que motivou a interposição do recurso ordinário ora apreciado.

Observou-se que o acórdão recorrido se fundamentou na impossibilidade de utilização do mandado de segurança para impugnar ato jurisdicional, especialmente quando dirigido contra decisão judicial acobertada pela coisa julgada. Ressaltou-se a existência de vedação legal expressa ao manejo de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009, entendimento plenamente consolidado na jurisprudência desta Corte.

Registrou-se, ainda, que, conforme dados objetivos constantes dos registros oficiais do Superior Tribunal de Justiça, o ato apontado como coator encontrava-se formalmente transitado em julgado. Diante desse dado, afastou-se a pretensão do recorrente de prosseguir com a ação mandamental, ainda que alegada a existência de supostos vícios no julgamento antecedente, porquanto tais alegações não possuem aptidão para desconstituir a certificação formal do trânsito em julgado nem para afastar o óbice legal ao prosseguimento do writ.

Consignou-se que o reconhecimento do trânsito em julgado do ato impugnado constitui fundamento de natureza prejudicial suficiente para o desate da controvérsia, tornando desnecessária a análise das demais teses deduzidas no recurso.

O pronunciamento embargado, assim, encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, ainda que em sentido contrário às pretensões do embargante, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente